Tribunal: STF
Processo: ARE 1517733
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sandra Salm e Outro(a/s) formalizaram agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, em razão de o acórdão estar em conformidade com a jurisprudência do Supremo acerca do debate, e em virtude do não cabimento do apelo excepcional interposto com fundamento na alínea “b” do permissivo constitucional. Nas razões do agravo, sustentaram que, segundo o entendimento do STF, os Estados não podem cobrar ITCMD sobre heranças e doações do exterior, e reiteraram os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim resumido:



    APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de Segurança preventivo. ITCMD. Ativos financeiros de pessoa extinta, situados no exterior. Progenitora falecida dos impetrantes que residia na Cidade de São Paulo. Pretensão do reconhecimento de inexigibilidade da incidência do tributo estadual. Sentença que concede a segurança para declarar inexigível o ITCMD sobre os bens situados no exterior e descritos na inicial. Reforma que se impõe.



    No apelo excepcional, alegam violação ao art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal. Sustentam que a Carta Magna restringiu a competência para a instituição do ITCMD nas hipóteses em que o falecido possuía bens, era residente ou teve o seu inventário processado no exterior, ao condicionar a iniciativa estatal à existência de lei complementar federal. 



    Asseveram que deve ser afastada qualquer cobrança do ITCMD sobre os valores do exterior recebidos por eles a título de doação, ante a ausência de lei complementar regulamentadora da exação.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu pela incidência do ITCMD sobre os ativos financeiros provenientes do exterior, recebidos pelos recorrentes em herança, uma vez que a falecida era residente e domiciliada no Estado de São Paulo. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    A competência para instituir o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), de quaisquer bens ou direitos é dos Estados e do Distrito Federal, conforme preconiza o 'caput' e inciso I, bem como o § 1º, inciso II do art. 155 da Constituição Federal. Nada obstante o mesmo parágrafo, no inciso III, disponha a respeito da necessidade da edição de Lei Complementar, há de se observar que tal regra disciplina tão-somente a situação em que o doador tiver domicílio ou residência no exterior (sublinhados não originais): (...)



    .......................................................................................................



    Entretanto, no caso em exame, os impetrantes pretendem receber, por herança, ativos financeiros provenientes do exterior, mas declararam expressamente que a Sra. Ida Stein, falecida em 18.04.2023, “(...) apesar de ser residente no Brasil, tinha bens situados no estrangeiro.” (fls. 02) (g.n.) 



    Com efeito, na própria certidão de óbito da genitora constou, como sua residência, a Rua Tucumã, nº 199, apartamento 82 Jardim Europa - São Paulo/SP (fls. 35/36).



    .......................................................................................................



    Nessa linha, considerando que a pessoa que faleceu era residente e domiciliada no Estado de São Paulo (e na Cidade de São Paulo), mostra-se admissível a possibilidade da imposição da exação sobre os respectivos ativos financeiros, diante da previsão contida na Lei Estadual Paulista nº 10.705/2000, a qual dispõe sobre a instituição do Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCMD no Estado de São Paulo, não subsistindo a tese de inexigibilidade pugnada pelos impetrantes: (...) 



    A respeito da matéria, no julgamento do RE 851.108, paradigma do Tema n. 825/RG, o Supremo firmou entendimento no sentido da desnecessidade de lei complementar na instituição do imposto sobre transmissão causa mortis e doação de bens imóveis, e seus respectivos direitos, ainda que relativas a bens e direitos localizados no exterior. Na oportunidade, restou consignado, ainda que apenas quando o doador residir no exterior, ou quando o inventário for processado no exterior é que será exigida a lei complementar regulamentadora:



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Competência suplementar dos estados e do Distrito Federal. Artigo 146, III, a, CF. Normas gerais em matéria de legislação tributária. Artigo 155, I, CF. ITCMD. Transmissão causa mortis. Doação. Artigo 155, § 1º, III, CF. Definição de competência. Elemento relevante de conexão com o exterior. Necessidade de edição de lei complementar. Impossibilidade de os estados e o Distrito Federal legislarem supletivamente na ausência da lei complementar definidora da competência tributária das unidades federativas.



    (...)



    3. A combinação do art. 24, I, § 3º, da CF, com o art. 34, § 3º, do ADCT dá amparo constitucional à legislação supletiva dos estados na edição de lei complementar que discipline o ITCMD, até que sobrevenham as normas gerais da União a que se refere o art. 146, III, a, da Constituição Federal. De igual modo, no uso da competência privativa, poderão os estados e o Distrito Federal, por meio de lei ordinária, instituir o ITCMD no âmbito local, dando ensejo à cobrança válida do tributo, nas hipóteses do § 1º, incisos I e II, do art. 155.



    (...)



    5. Prescinde de lei complementar a instituição do imposto sobre transmissão causa mortis e doação de bens imóveis – e respectivos direitos -, móveis, títulos e créditos no contexto nacional. Já nas hipóteses em que há um elemento relevante de conexão com o exterior, a Constituição exige lei complementar para se estabelecerem os elementos de conexão e fixar a qual unidade federada caberá o imposto.



    (...)



    8. Tese de repercussão geral: ‘É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a edição da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional’.



    9. Modulam-se os efeitos da decisão, atribuindo a eles eficácia ex nunc, a contar da publicação do acórdão em questão, ressalvando as ações judiciais pendentes de conclusão até o mesmo momento, nas quais se discuta: (1) a qual estado o contribuinte deve efetuar o pagamento do ITCMD, considerando a ocorrência de bitributação; e (2) a validade da cobrança desse imposto, não tendo sido pago anteriormente.



    (RE 851.108 , Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 20 de abril de 2021, Tema n. 825/RG)



    As razões de decidir adotadas no paradigma são aplicáveis à presente controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos.



     Na hipótese dos autos, sendo a falecida domiciliada no Brasil, e não existindo prova de que o inventário ocorreu no exterior, poderá o Estado de São Paulo exercer plenamente a sua competência, para instituir o ITCMD sobre os ativos financeiros recebidos pelos recorrentes em herança, ainda que provenientes do exterior, independentemente de lei complementar específica.



    Por fim, melhor sorte não assiste aos recorrentes quanto à invocação da alínea “b” do permissivo constitucional, uma vez que não houve, na origem, declaração de inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente